Tribunal: STF
Processo: RHC 214211
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 679.415/MS.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 279 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, inc. I, por duas vezes (roubo cometido com emprego de arma de fogo) e art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II (tentativa de latrocínio), ambos do Código Penal; e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a sanção para 24 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 28 dias-multa, mantido o regime fechado. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para retificar a pena imposta pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003, e corrigir, de ofício, erro material cometido no somatório da pena de multa, ficando a reprimenda definitiva fixada em 22 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, 1 ano de detenção e 38 dias-multa.



    4. Inconformada, a defesa protocolou, em 08/07/2021, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul aponta a insuficiência dos elementos que respaldaram a autoria. Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, salientando inexistir elementos a corroborá-lo. Consoante afirma, a fundamentação utilizada, na dosimetria da pena-base, para valorar negativamente a culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal. Argumenta ausente motivação válida a justificar o patamar de diminuição, alusivo à tentativa, aquém do máximo, uma vez que a vítima não foi lesionada durante a execução do crime. Conforme aduz, o posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias diverge da jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que, na hipótese de tentativa branca, a redução deve ser aplicada no patamar.



    6. Requer a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, busca seja afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, fixando-se a pena-base no mínimo legal, e a definição do percentual de diminuição decorrente da tentativa na fração máxima, 2/3.



    7. O Ministério Público estadual, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso ordinário (e-doc. 44).



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 53).



    9. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul revelou haver transitado em julgado a condenação em 29/06/2021.



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 29/06/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 08/07/2021, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 08/04/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “Em suas razões recursais, o recorrente pretende a sua absolvição. Alega, para tanto, ‘que não foram produzidas provas suficientes e cabais acerca da autoria delitiva’, e quanto ao termo de reconhecimento feito na delegacia de polícia, sustenta que ‘referido procedimento não se deu da forma em que reza o art. 226 do Código de Processo Penal’ (f. 300).



    A pretensão não merece prosperar, pelos motivos que se passa a expor.



    A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas pelas declarações colhidas nos autos e pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (f. 08-18); boletins de ocorrência (f. 45-6, 52 e 60-3); termos de reconhecimento de pessoa (f. 48, 56 e 66); autos de avaliação indireta (f. 50, 58 e 68-69).



    O apelante CAIO ROSA, na fase inquisitorial, negou-se a assinar os documentos expedidos na Delegacia de Polícia, conforme consta da certidão de f. 34, sendo que o termo de qualificação e interrogatório restou assim redigido (f. 35): (...)



    Ademais, o réu, mesmo estando preso, recusou-se a ser conduzido para comparecer em juízo na ocasião em que seria interrogado (f. 157-8).



    A vítima Luciano Ferreira de Freitas, em juízo (f. 157-8), relatou que na data dos fatos estava transitando a pé na via, sendo que havia acabado de enviar uma mensagem de áudio para um amigo informando que estava indo até a casa de sua namorada, quando o réu apareceu repentinamente, anunciando o assalto com o emprego de uma arma de fogo; que CAIO apontou a arma para ele pedindo o celular, contudo, negou-se a entregar o aparelho, momento em que o réu deu uma coronhada em sua cabeça com a arma de fogo, tomou o celular e saiu correndo; que o aparelho custou em torno de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), não tendo sido recuperado; que na delegacia reconheceu pessoalmente o réu CAIO ROSA como sendo o autor do roubo, identificando, inclusive o fato de o réu ter a ‘língua presa’, bem como a tatuagem que ele possui. (...).



    Intimado para comparecer à Delegacia de Polícia em 25 do mesmo mês, afirmou (f. 47):



    ‘que no dia 19 de janeiro de 2020 aproximadamente às 22h51min estava caminhando pela Av. Aureliano Moura Brandão, ao lado do Posto Taurus, em frente à estátua do Boi, quando foi abordado por um indivíduo de cor negra, aproximadamente 1,70 cm de altura, magro, trajando um casaco de cor preta, um boné de cor preta com uma faixa branca na lateral da aba, calça jeans escura, um tênis da marca New Balance de cor preta com a letra ‘N’ em detalhe branco; que o indivíduo deu uma pancada na sua cabeça com uma arma de fogo, subtraiu o seu aparelho celular e saiu correndo em direção ao Bairro Boa Vista. Que, na da tarde hoje, 25 de janeiro de 2020, por volta de 09h da manhã foi intimado para realizar o reconhecimento pessoal do suspeito do roubo. Que, o declarante viu pessoalmente CAIO ROSA DE ANDRADE nesta Delegacia de Polícia, momento em que o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o mesmo indivíduo que praticou o roubo de seu celular no dia 19/01/2020. Que, possui 100% de certeza que foi CAIO ROSA DE ANDRADE que cometeu o crime (...)’.



    A vítima Eliana Muniz de Souza, em sede judicial (f. 157-158) afirmou que estava andando na via, sendo que tirou o celular do bolso para visualizar as horas, que era por volta das 21h00min; que quando chegou na esquina, o réu saiu de trás de um poste e passou a acompanhá-la; que percebeu que o réu a estava seguindo e começou a andar mais rápido, ocasião em que o ele correu atrás dela; que tentou fugir, contudo o réu a segurou, puxou-a pelos cabelos e deu um chute em sua perna, nesse momento o seu celular caiu no chão, mas o réu não viu; que o apelante começou a passar a mão em seu corpo, a procura do celular dizendo ‘cadê o seu celular; que se negava a entregar, momento em que o réu ficou nervoso e ‘tirou a arma de fogo e colocou na minha cabeça’; que viu que era um cano longo, que o réu grudou em seu cabelo e ‘puxou o gatilho’, nesse momento, abaixou a cabeça com tudo, ao que sua bolsa escorregou e o tiro acertou na bolsa, ‘que era pra ter acertado em mim’; que o réu pegou o celular que estava no chão e a bolsa e empreendeu fuga, apontando a arma para ela dizendo que se ela o seguisse ele a mataria. Posteriormente foi até a delegacia e reconheceu pessoalmente o réu CAIO ROSA, sem sombra de dúvidas como sendo o autor do crime. No mais, informou que nenhum bem fora recuperado.



    Na fase policial, relatou (f. 64-5):



    ‘QUE, no dia 24 de janeiro de 2020, aproximadamente Às 21h30min da noite a declarante estava transitando pela Rua Cornelia Anconi Bunazar, momento em que, parou para ver seu aparelho celular. Que, logo em seguida, a declarante foi abordada por um indivíduo armado com uma arma de fogo que estava vindo sem levantar suspeita pela a mesma rua. Que, o indivíduo estava vestindo um casaco preto e retirou da cintura a arma de fogo. Que, o indivíduo anunciou o assalto dizendo: passa, passa o celular? e começou a procurar o celular na declarante, passando a mão em seu corpo. Que, a declarante tentou correr e escapar do assalto, ocasião em que o indivíduo segurou a sua mochila que estava nas suas costas e a segurou pelos cabelos, apontando a arma em sua cabeça. Que, o seu aparelho celular caiu no chão, mas o indivíduo não percebeu, pois o objeto estava com uma capinha preta de borracha, não fazendo barulho ao cair no chão e não sendo notada, porque estava escuro. Que, o indivíduo, insistia para declarante entregar o aparelho celular. Que, a declarante negava que estava com tal objeto. Que, o indivíduo ficou nervoso e disse: ‘Tá achando que eu sou besta, eu vi você com o celular’ e em ato contínuo, efetuou um disparo contra a cabeça da declarante, ocasião em que ela ao perceber que ele estava atiraria se abaixou. Que, o tiro acertou sua mochila que estava nas suas costas. Que, o indivíduo viu o aparelho celular da declarante no chão e subtraiu o objeto, empreendendo fuga sentido ao bairro Boa Vista. Que, antes de fugir, o indivíduo ameaçou a declarante dizendo: ‘Vai andando, senão eu vou te dar uns tiros’. Que, o indivíduo estava mancando e possui um modo de falar diferente. Que, durante todo o assalto, o indivíduo ficou apontando a arma para a sua cabeça. Que, o indivíduo levou uma mochila com o seu uniforme, uma botina, uma caneleira, um litro de uísque lacrado, dois perfumes da boticário e o aparelho celular. Que, convidada para realizar o reconhecimento de CAIO ROSA, a declarante o reconhece 100% como o mesmo indivíduo que cometeu o roubo.'



    (...)



    A vítima Tamires Aparecida da Silva não foi ouvida na fase judicial, pois a carta precatória expedida para tal fim não retornou em tempo hábil, de modo que o juízo deu continuidade ao processo crime (f. 186).



    O delegado de polícia Bruno Santacatharina Carvalho de Lima, quando ouvido em sede judicial (f. 157-158) relatou que à época dos fatos era intensa a ocorrência de roubos na região, cuja suspeita recaía sobre o réu CAIO ROSA, haja vista alguns inquéritos já andamento, tendo ele como investigado; que no dia 24/01/2020, por volta de umas 23h recebeu a informação de que uma mulher havia sido roubada com o emprego de arma de fogo, cuja suspeita de autoria recaía sobre o réu; que em razão disso, passou a diligenciar a fim de encontrar CAIO ROSA; que dirigiu-se até a residência do réu, ocasião em que apreendeu uma arma de fogo ocultada na parte externa do local, enterrada no quintal, onde nitidamente o mato estava mexido; que se tratava de uma garrucha adaptada para o calibre .22; que CAIO ROSA negou a prática dos crimes de roubo, sustentando que a arma era para defesa pessoal; que conduziram o réu para delegacia em razão da posse irregular de arma de fogo de uso permitido e procedeu a lavratura do auto de prisão em flagrante.



    Dias depois, como naquela semana havia ocorrido uma série de roubos, teve o cuidado de intimar as vítimas Luciano e Tamires que já haviam registrado o boletim de ocorrência, uma vez que não sabiam quem era a vítima do roubo acontecido no dia 24/01/2020. Ocorre que, a vítima Eliana compareceu, neste mesmo dia, na delegacia para registrar o boletim de ocorrência acerca da tentativa de latrocínio, oportunidade em que, as três vítimas fizeram o reconhecimento pessoal do réu. Descreveu que retiraram o réu CAIO ROSA da cela, colocando-o na parte externa da delegacia, ao passo que as vítimas ficaram do lado de dentro, na sala do delegado, cujo vidro permite enxergar a parte externa e impossibilita que o lado externo visualize o lado interno.



    Disse que, as três vítimas reconheceram sem qualquer dúvida o CAIO ROSA como sendo o autor dos crimes; que a vítima Eliana antes mesmo de proceder ao reconhecimento pessoal do acusado descreveu com pormenores as características da pessoa que a roubou, dizendo que o indivíduo andava mancando, o que corroborou com o fato de que CAIO ROSA disse que no dia do roubo havia sido mordido por um pitbull e estava com a lesão da mordida na perna, (conforme auto de exame de corpo de delito à f. 42), de estatura alta, negro, e que tinha a ‘língua presa’, exatamente como CAIO ROSA.



    Ademais, quanto ao modus operandi, destacou que a vítima Luciano levou uma ‘coronhada’ na cabeça, já em relação a segunda vítima Tamires o réu teria encostado a arma na cabeça da vítima. Quanto à terceira vítima, a senhora Eliana, pontuou que ela, ao ser abordada pelo réu, não sabendo declinar se ela tentou reagir ou correr, porque no momento estava nervosa, percebendo que o réu, bastante nervoso, poderia atirar em direção a sua cabeça, tentou se desvencilhar com um movimento, sendo que o disparo de arma de fogo acertou a bolsa da vítima.



    Mencionou ainda que, CAIO ROSA negou a prática de todos os delitos, negando-se a assinar qualquer tipo de documento na delegacia, prática que era usual ao acusado, repetida nas muitas outras oportunidades em que esteve na Delegacia. Asseverou, por fim, que quanto à arma de fogo, uma das vítimas, não se recordando qual, reconheceu o artefato utilizado na prática criminosa.



    Desse modo, verifica-se que, em que pese os reconhecimentos pessoais não tenham observado estritamente o disposto no art. 226 do CPP, o conjunto fático probatório colhido durante toda a instrução é farto e não deixou dúvidas quanto à imputação feita pelo órgão de acusação, encontrando-se elementos de prova suficientes, aptos a embasar a condenação do apelante, razão pela qual, não subsiste o argumento defensivo de insuficiência probatória.



    In casu, observa-se que versão dos fatos narrados pelas vítimas na fase policial e em juízo, corroboradas pelas declarações do Delegado de Polícia, bem como pelas demais provas materiais, revelam de forma segura que CAIO ROSA cometeu o crime de roubo com emprego de arma de fogo, por duas vezes, contra as vítimas Luciano e Tamires e tentativa de latrocínio contra a vítima Eliana, não havendo incoerências na narrativa acerca do ocorrido.



    Aqui, podemos destacar os seguintes elementos de prova que determinam a manutenção da condenação do réu:



    a) a arma encontrada escondida na residência do réu foi reconhecida na delegacia de polícia pela vítima Tamires (f. 55);



    b) a vítima Eliane disse que chegou a ver a arma do crime e tratava-se de um artefato de "cano longo" (f. 157-8);



    c) a descrição uníssona de todas as vítimas, colhida antes de visualizarem o apelante como sendo um homem negro, alto, coincidente com o apelante;



    d) o fato narrado por Luciano em juízo, de que o réu tinha a "língua presa", o que foi confirmado pelo depoimento judicial do Delegado de Polícia;



    e) a mesma característica da fala foi mencionada pela vítima Eliane, conforme depoimento judicial da autoridade policial;



    f) também com relação à vítima Luciano, esse falou em juízo que reconheceu a tatuagem do réu, sendo que em consulta ao SIGO, é possível identificar que CAIO possui várias tatuagens pelo corpo, inclusive uma no pescoço, de fácil visualização pelo ofendido;



    g) ainda, segundo o depoimento judicial de Bruno, Eliane disse que o autor dos fatos mancava, o que corrobora com a identificação do réu, tendo em vista que este portava uma lesão na perna decorrente de mordida de cachorro, constante do auto de exame de corpo de delito de f. 42-3;



    h) por fim, importante citar a conclusão do laudo pericial de arma de fogo (f. 400-8) no qual foi mencionado que "A arma examinada apresentou resultado positivo para a presença de vestígios compatíveis com os provenientes da combustão da pólvora, não oferecendo condições de precisar a época de sua combustão", conclusão compatível com o fato de ter havido um disparo do referido artefato no crime cometido contra Eliane.



    Assevero que o entendimento ora exposto não é confrontante com o firmado pelo STJ no HC n. 598886 / SC de que ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.



    Isso porque, como já explanado acima, ainda que não se olvide que os reconhecimentos de f. 48, 56 e 66 não observaram estritamente as determinações do art. 226 do CPP1 , em especial no que tange ao seu inciso II, são várias as outras provas que determinam a condenação do réu, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. 



    Ademais imperioso destacar que, nos delitos desta natureza, a palavra da vítima é de fundamental importância, porquanto foi quem sofreu a violência ou a grave ameaça, razão pela qual se mostram imprescindíveis suas declarações para a constatação da autoria. A propósito, colho da jurisprudência:



    (...)



    Por fim, verifico que não restou demonstrado que as vítimas tivessem qualquer motivo para imputar falsamente a prática da infração ao réu.



    Assim, os elementos de prova colhidos nos autos são aptos a manter a condenação do apelante pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 157, § 3.º, inciso II c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal.” (e-doc. 4, p. 7-13).



    13. Ao contrário do que afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além da referida diligência probatória, feita na fase de inquérito e repetida em Juízo, com idênticas conclusões, levou-se em conta depoimentos das vítimas, de forma uníssona, antes da realização da diligência, descrevendo as características físicas, modo de andar (mancando) e falar (com a “língua presa”), compatíveis com o recorrente, bem assim o fato de uma delas ter identificado a arma encontrada na residência do recorrente como sendo a utilizada no crime. Ademais, considerou-se o depoimento prestado pelo delegado que apurou o caso.



    14. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    15. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Quanto ao pleito de readequação da pena-base do delito de roubo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    17. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    18. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. 



    19. Assim, não procede o argumento de terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, que a valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos. Consoante destacou o Juízo de origem, quanto à vítima Luciano Ferreira de Freitas, o crime de roubo foi praticado com grave violência “consistente em uma coronhada na cabeça da vítima” (e-doc. 3, p. 12). No mesmo sentido concluiu o Tribunal de Justiça afirmando que “aqui, pune-se a atitude de excesso de violência praticada por CAIO, sendo que ele já portava a arma de fogo capaz de intimidar a vítima, no sentido em que o golpe na cabeça do ofendido resulta em uma agressividade que extrapola o tipo penal. Veja-se que, evidentemente, a situação ocasionou maior sofrimento a Luciano que, além de todo padecimento emocional, ainda foi alvo dessa dor física desproporcional e desarrazoada, o que vai além da violência prevista na norma penal incriminadora” (e-doc. 4, p. 17).



    20. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 214.971-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    21. No que diz respeito ao quantum de diminuição da pena pela tentativa, da leitur